Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-60.1997.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-60.1997.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA MOREIRA DA SILVA SOARES e outros (3)

Advogado(s)
:
ALCIR ROCHA DOS SANTOS, NEI GEORGE PEREIRA PRADO

APELADO: VALDEMAR PEREIRA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
HILDEVALDO ALVES BOA SORTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. COMPROVADA A PROPRIEDADE. IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO. NÃO COMPROVADA A POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000004-60.1997.8.05.0185
,

tendo como Apelantes
LUZIA MOREIRA DA SILVA SOARES e outros
e Apelados
VALDEMAR PEREIRA MUNIZ e outros
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator